Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-70.2024.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – UNIFICAÇÃO DAS FASES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES - Despesas com a apreensão e consequente venda extrajudicial do veículo – Inegável a obrigação do devedor de arcar com tais despesas, nos termos do artigo 1o, §§ 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69 e artigos 1.364 e 1.366 do Código Civil – Valor apontado pela

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – UNIFICAÇÃO DAS FASES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES - Despesas com a apreensão e consequente venda extrajudicial do veículo – Inegável a obrigação do devedor de arcar com tais despesas, nos termos do artigo 1o, §§ 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69 e artigos 1.364 e 1.366 do Código Civil – Valor apontado pela instituição financeira, no entanto, que deve vir acompanhado de prova documental – Hipótese dos autos em que não há qualquer indício que comprove o montante apontado pelo banco – Juros e multa contratual expressamente anistiados pela instituição financeira – Impossibilidade de aplicar tais penalidades ao banco, porquanto não se verifica que estivesse em mora – Juros e correção monetária incidentes sobre o saldo devedor, a partir da citação e da consolidação do débito, respectivamente – Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em valor ínfimo – Verba que deve ser fixada em valor adequado à natureza da causa e trabalho realizado e ao resultado obtido, aplicado na hipótese dos autos o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Sentença reformada em parte – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o do réu.